Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-32.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003385-32.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
SUL
INVEST
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL, é apelado CARLOS EDUARDO
CALDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003385-32.2019.8.26.0564 -Voto no 37.081
2
APELAÇÃO
1003385-32.2019.8.26.0564
APELANTE
Sul Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aberto Multissetorial
APELADO
Carlos Eduardo Caldeira
INTERESSADO
Italian Comércio de Móveis Ltda. ME
COMARCA
São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível
VOTO No 37.081
EMENTA Ação de rescisão contratual com pedido
cumulado de indenização por danos morais. Compra de móveis planejados.
Falta de entrega. Negócio jurídico ao qual se achava associado pacto
financeiro na modalidade cessão de crédito. Desfazimento daquele que
tornava naturalmente exigível a devolução dos valores também pela
cessionária do crédito. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação aforada por adquirente de móveis planejados com o fim de rescindir o
contrato e compelir a vendedora e a instituição financeira a lhe devolver os
valores pagos, assim como a indenizar danos morais.
A segunda ré insiste no reconhecimento de sua
ilegitimidade para responder à demanda e, subsidiariamente, pede a
improcedência da ação quanto a ela.
Para tanto a apelante afirma que não manteve relação
jurídica com o autor, tendo tão somente adquirido em operação de cessão de
crédito um cheque endossado pelo comerciante, sendo então parte ilegítima para
responder aos pleitos de rescisão contratual e de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003385-32.2019.8.26.0564 -Voto no 37.081
3
Ao lado disso a recorrente assevera que não detém
responsabilidade pelo descumprimento do contrato firmado entre o autor e a
primeira ré, o que impunha julgar improcedente a ação quanto a ela.
Recurso regularmente processado e respondido, com
manifestação do Ministério Público em ambas as instâncias.
É o relatório.
I As alegações postas pela ré sob o rótulo da
ilegitimidade passiva se referiam ao próprio mérito da causa, isto, é à realidade
do direito alegado pelo autor.
De lembrar que pelo sistema processual legitimidade
“ad causam” e interesse processual se aferem à vista do relato objetivo contido
na petição inicial e não, assim, pelo exame da veracidade do quadro lá exposto.
A desconsideração desse mecanismo, aliás, dá origem
ao que Cândido Rangel Dinamarco denominava de falsa carência, mostrando-se
pertinente ainda sob o atual CPC a seguinte passagem de sua observação:
“Os tribunais brasileiros, influenciados pelo vigor da
teoria das condições da ação e sua adoção explícita no Código de Processo Civil,
são fortemente propensos a tratar como carência de ação alguns casos de
ausência do direito do autor perante o réu, nos quais, em realidade, estão
julgando a demanda improcedente e não, inadmissível por falta de alguma das
condições da ação. (...)
São falsas essas supostas carências de ação, porque
em todos esses casos ou falta a prova de fatos, e fatos não provados são como
fatos inexistentes, sendo sempre improcedente a demanda nessa situação; ou
falta algum requisito de direito material para a existência do direito alegado e,
sem esse requisito, o direito inexiste etc.” (Instituições de Direito Processual Civil,
Malheiros, 3a ed., II, p. 319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003385-32.2019.8.26.0564 -Voto no 37.081
4
Pois na espécie o relato da petição inicial deixava
evidente a legitimidade de ambos os requeridos ao menos para responder ao
pleito de devolução dos valores pagos pelos móveis planejados, já que a
comerciante os recebeu e cedeu o crédito pertinente aos pagamentos futuros à
apelante.
Logo, caso não era mesmo de o Juiz reconhecer
carência de ação quanto à recorrente.
II A apelante não combate a sentença no ponto em que
o Juiz nela decretou a rescisão do contrato firmado entre o autor e vendedora de
móveis, nem quanto ao cabimento da indenização por danos morais, o que
dispensa a Corte de se manifestar sobre tais pontos.
Ora, o desfazimento do pacto financeiro associado
àquele negócio era consequência inevitável, nada importando indagar se fora ele
formalizado por meio de contrato firmado entre o autor e a financeira ou
concretizado sob a forma de cessão do crédito da vendedora para a litisconsorte
mediante repasse dos cheques recebidos do cliente.
Realmente,
cuidando-se
de
negócios
jurídico
coligados, já que um só veio a existir graças ao outro, não seria logicamente
possível manter o pacto financeiro a partir do momento em que se tornara
insubsistente o contrato precedente, que lhe deu causa.
A propósito assim tem decidido esta Corte:
“O contrato de financiamento e o contrato de compra e
venda,
embora
estruturalmente
independentes
entre
si,
encontram-se
funcionalmente interligados, têm um fim unitário comum, sendo ambos, em
essência, partes integrantes de uma mesma operação econômica global, de tal
arte que cada qual é a causa do outro, um não seria realizado isoladamente, sem
o outro.” (Apelação no 9162114-15.2009.8.26.0000, 30a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Andrade Neto).
Nessa linha, ainda, tem se manifestado esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003385-32.2019.8.26.0564 -Voto no 37.081
5
“Apelação. Rescisão contratual c.c. restituição de
valores. Compra e venda de móveis planejados. Inadimplemento da fornecedora.
Fato incontroverso. Pagamento integral dos bens e serviços por meio de
cheques. Cláusula contratual que possibilita a cessão do crédito em favor das
instituições financeiras. Oposição de exceção pessoal em face do cessionário.
Possibilidade. Art. 294 do CC. Relação de cooperação das corrés de forma
sistemática na cadeia de consumo. Contratos coligados. Sentença mantida.
Recurso improvido.” (Apelação Cível 1024042-29.2018.8.26.0564; Relator: Des.
Walter Exner; Data do Julgamento: 27/11/2019)
Disso decorre, pois, que com o desfazimento do
contrato firmado entre o autor e a vendedora de móveis a devolução de valores
passou a ser exigível tanto dessa última quanto da financeira, cessionária do
crédito.
De se registrar, a propósito, que a demandada não deu
nem mínima prova de que seu crédito tivesse origem diversa, não relacionada
àquele negócio. Antes disso, na contestação ela confirmou ser titular de direitos
creditórios por força da cessão realizada pela vendedora de móveis (fls. 310).
Razão não há, pois, para se alterar o desfecho
oferecido pela sentença.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC impõe-se
agravar a condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a
15% da metade do valor da condenação.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator